Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700106-41.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença que trata de diferenças de complementação de aposentadoria, rejeitando impugnação da executada quanto aos cálculos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a validade da homologação de laudo pericial e a suficiência da impugnação apresentada pela executada para afastá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A perícia judicial foi realizada com base em dados oficiais e metodologia fundamentada, tendo a perita prestado esclarecimentos técnicos e atualizado os cálculos conforme requerido. 2. A impugnação apresentada pela agravante foi genérica, sem indicação precisa e técnica dos pontos que estariam equivocados no laudo. 3. A mera discordância com os critérios adotados pela perita, desacompanhada de prova técnica que os infirmasse, não justifica nova perícia ou invalidação do cálculo. 4. A jurisprudência do TJDFT exige que a impugnação a laudo técnico seja objetiva, fundamentada e acompanhada de prova idônea. 5. O juízo de origem, destinatário da prova, concluiu de forma motivada pela suficiência e correção do laudo, não havendo demonstração de erro manifesto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A impugnação ao laudo pericial homologado em liquidação de sentença deve ser objetiva e tecnicamente fundamentada, sendo incabível a desconstituição do cálculo com base em alegações genéricas ou meramente opinativas.” A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 2o, do CPC, e 884 do Código Civil, afirmando que restaram inobservadas as normas processuais que regem a prova pericial, pois não foram prestados os esclarecimentos técnicos solicitados, mesmo diante de impugnação circunstanciada acompanhada de parecer. Alega que a homologação do laudo pericial, sem a devida apuração do custeio e recomposição da reserva matemática, conduz a enriquecimento ilícito da parte ora recorrida, em violação ao princípio do mutualismo da previdência complementar. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 76070995). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 473, § 2o, do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A alegação de que a perita teria se baseado em "ausência de documentação" não encontra respaldo claro nos esclarecimentos prestados, onde se verifica a busca por informações e a aplicação das premissas consideradas pertinentes (...) as impugnações apresentadas pela agravante mostraram-se, em grande parte, genéricas quanto aos pontos específicos do cálculo que estariam equivocados (...) as impugnações da executada não lograram êxito em demonstrar erros nos cálculos homologados (ID 75157879). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029